Tribunal: TJBA
Processo: 0300032-21.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300032-21.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA registrado(a) civilmente como RACINE PERCY BASTOS CUSTODIO PEREIRA

APELADO: SUZI ABREU DE ARAUJO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PLANO DE SAÚDE
. AUTOGESTÃO. CIRURGIA. LIBERAÇÃO MATERIAIS. OPME'S. RESPONSABILIDADE CIVIL RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
FIXADO MANTIDO. CONDIZENTE COM A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. R
ECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a responsabilidade do apelante para arcar com o procedimento pleiteado e indenizar a autora pelos danos morais sofridos.

II.

Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) averiguar se foi indevida a recusa de cobertura dos materiais para cirurgia, pelo plano de saúde;

(ii)
verificar a ocorrência dos danos morais.

III. Razões de decidir

3.
De início, r
ejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois o indeferimento da perícia médica encontra respaldo nos arts. 370 e 371 do CPC, sendo a prova eminentemente documental e passível de análise através dos relatórios médicos constantes dos autos.

4
. No mérito, o
tratamento prescrito pelo profissional assistente possui previsão na
Resolução Normativa ANS nº 465/2021, a qual estabelece o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, incluindo, dentre eles, o objeto dos autos.

5. Nessa linha,
consoante jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, “
o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário
” (AgRg no REsp 1547168/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 03/05/2016).

6.
P
elas provas coligidas, configura-se o ilícito civil praticado pelo recorrente, considerando a recusa injustificada para autorizar a integralidade do procedimento, com utilização dos materiais médicos necessários aptos a restabelecer a saúde da apelada.

7. Noutro ponto, a
privação da autora à terapêutica certamente lhe causou abalos que ultrapassaram o mero dissabor, mormente em razão da sua condição física sob o risco de “
contínuo aumento da tumoração
” (ID 91465832) sendo o valor arbitrado pelo juízo
a quo
condizente com a situação descrita, bem como respeitou a proporcionalidade e razoabilidade
.

IV. Dispositivo
e tese

8. Apelação cível conhecida e não provida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0300032-21.2017.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
e como apelada
SUZI ABREU DE ARAUJO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20